Tribunal: STF
Processo: ACO 3254
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que conheci em parte a pretensão da exordial e, no quanto conhecido, concedi parcialmente o pleito autoral, tão somente para reconhecer à autora o direito à imunidade de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF), excluídas da imunização eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora. Na decisão embargada, condenei, ante a parcial procedência do pedido, cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00.



    Nos embargos de declaração, sustenta a Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (CEPAL, Imprensa Oficial Graciliano Ramos) ter havido omissão na análise do pleito de reenquadramento do PIS/COFINS como previsto nas Leis nºs 10367/02 e 10.833/02, como consequência direta do reconhecimento da imunidade tributária. Aponta ser equivocada a premissa de que tal reenquadramento não decorre da própria imunidade.



    Sustenta também que, na decisão embargada, há erro de premissa quanto ao direito dos causídicos ao percebimento de verbas sucumbenciais. Nesse ponto, diz ter havido omissão quanto à aplicação do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. Assevera que tais verbas não poderiam ter sido calculadas com base na equidade, mas sim de acordo com os percentuais legamento previstos e aplicáveis contra a Fazenda Pública, incidentes sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível, sobre o valor da causa.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Com efeito, consta da decisão embargada que, em relação ao reenquadramento do regime de PIS/COFINS a que está sujeita a autora, o pleito autoral não foi conhecido. 



    Na oportunidade, consignei que a Corte, ao apreciar demandas envolvendo a imunidade tributária recíproca tendo presentes entes referidos no art. 102, I, “f”, da CF/88, o faz tendo em conta a existência de conflito de cunho constitucional (interpretação quanto ao alcance do art. 150, VI, “c”, da CF/88), capaz, por essa razão, de abalar o pacto federativo. Em seguida, asseverei que, quanto ao regime de PIS/COFINS a ser observado por ente privado estatal, ainda que a ele reconhecida a imunidade tributária recíproca: (i) não é apta a abalar o pacto federativo (o que afastaria a competência da Corte) e, ademais, (ii) não é decorrência do entendimento pela concessão da imunidade tributária. 



    Destaque-se que esse entendimento já foi também adotado pelo Tribunal Pleno no exame da ACO nº 2.243-AgR-segundo, mencionado na decisão ora atacada.



    Em relação à condenação de cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00, igualmente não há que se falar em vício na decisão embargada. 



    Como consignei expressamente, incide, no presente caso, a orientação do Tribunal de que a condenação em honorários nos termos da literalidade do art. 85, § 3º, do CPC e com base no elevado valor da causa (na espécie, de R$ 1.000.000,00) importaria condenação desproporcional e injusta.



    A respeito do assunto, vide o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.334.614/DF-ED, DJe de 20/9/19, mencionado como precedente na decisão embargada:



     



    “Não se desconhece que o artigo 85, §2º, do CPC preceitua que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. 



    No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa, notadamente em casos de improcedência, gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Nesses casos, afasta-se a incidência do mencionado § 6º do artigo 85 do CPC de 2015 para se invocar o § 8º do mesmo dispositivo, que, por sua vez, estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 



    No caso, embora o Estado tenha atribuído alto valor à causa na petição inicial (Vol. 2), não se mostra proporcional a condenação da ré em percentual sobre o valor da causa, porque esse montante não é adequado à baixa complexidade do processo. 



    Some-se a isso o fato de que, por se tratar de demanda em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, a condenação em honorários, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.



    Nesse sentido foi o entendimento proferido nos autos da ACO 3039- ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020, na qual o Relator ressaltou:



    ‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição. 



    [...] 



    Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85,§ 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)." 



    Cumpre ressaltar que esse é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a quem cabe a guarda e a uniformização na interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



     



    ‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.



    (...)



    5. A regra do art. 85, §3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo,é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 



    6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo éaplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).



    (...)



    9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. 



    10. Recurso Especial não provido. (REsp 1.789.913, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019).’”



      



    Como se vê, a embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Corroborando a compreensão, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ– AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente